Tribunal: STJ
Processo: 0700225-19.2022.8.02.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253167 - AL(2026/0011464-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A DA S F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INEXISTENTE.
BIS IN IDEM

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
PENA-BASE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§
art. 255,
4o, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento a recurso especial em ação penal relativa
a homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), no qual se discutia a dosimetria da
pena.
2. A parte agravante sustenta violação ao princípio do
, ao argumento de que a
non bis in idem
mesma base fática (superioridade numérica e diferença de compleição física entre agressores e
vítima) teria fundamentado, simultaneamente, a qualificadora da impossibilidade de defesa da
vítima e a exasperação da pena-base; bem como a desproporcionalidade do aumento de 2 anos e
3 meses para cada circunstância judicial negativada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura
a utilização de elementos
bis in idem
relativos à forma de execução do delito – notadamente a situação de vulnerabilidade da vítima,
decorrente de sua pouca idade e inexperiência, e a presença de dois agressores adultos – tanto
para qualificar o homicídio pela impossibilidade de defesa da vítima quanto para negativar as
circunstâncias do crime (art. 59 do CP); e (ii) saber se é ilegal o aumento da pena-base em 2
anos e 3 meses por cada vetorial negativada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros abstratamente cominados em
lei, cabendo ao julgador, no exercício de discricionariedade motivada, fixar a sanção à vista das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, competindo às instâncias superiores apenas o
art. 59
controle da legalidade e da constitucionalidade da dosimetria.
5. As circunstâncias do crime, previstas no
do CP, referem-se a fatos acidentais que não
art. 59
integram o tipo penal, mas dizem respeito à maneira de execução do delito, podendo ser
valoradas negativamente quando revelarem maior gravidade concreta da conduta, como a
sofisticação ou complexidade do
, o perigo gerado a outras pessoas ou a
modus operandi
exploração de vulnerabilidades específicas da vítima.
Documento eletrônico VDA55392658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 920aeaf7-bb8e-4f98-b93a-c14938314944

6. No caso, o Tribunal de origem destacou, de forma autônoma, a acentuada vulnerabilidade da
vítima, decorrente de sua pouca idade e inexperiência, circunstância que extrapola o conteúdo
mínimo da qualificadora da impossibilidade de defesa e autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime, afastando a alegação de
.
bis in idem
7. A jurisprudência e a doutrina admitem, como critérios orientadores para a fixação da pena-
base, o aumento de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, para cada
1/8
vetorial negativada, ou o aumento de
sobre a pena mínima, sem que tais frações tenham
1/6
caráter obrigatório, devendo o critério escolhido ser apenas proporcional e devidamente
fundamentado.
8. No homicídio qualificado do
§ 2o, IV, do Código Penal, o intervalo entre a pena
art. 121,
mínima (12 anos) e a máxima (30 anos) é de 216 meses, sendo que a fração de
desse
1/8
intervalo corresponde a 27 meses (2 anos e 3 meses); assim, a elevação da pena-base em 2 anos
e 3 meses por cada uma das duas vetoriais negativadas alinha-se a um dos parâmetros aceitos
pela jurisprudência, não evidenciando excesso ou desproporcionalidade.
9. Inexistindo violação à legalidade na escolha dos fundamentos e do
de aumento da
quantum
pena-base, não cabe a esta Corte Superior substituir o juízo discricionário das instâncias
ordinárias na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da especial vulnerabilidade da vítima, que extrapola o conteúdo mínimo da
qualificadora da impossibilidade de defesa, pode fundamentar, de forma autônoma, a valoração
negativa das circunstâncias do crime, sem configurar
.
bis in idem
2. As frações de aumento da pena-base por circunstância judicial negativada (como
do
1/8
intervalo entre as penas mínima e máxima ou
da pena mínima) constituem parâmetros
1/6
orientadores, não vinculantes, bastando que o
eleito seja proporcional e adequadamente
quantum
motivado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, IV;
art. 59;
art. 121,
Regimento Interno do STJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
STJ,
AREsp n. 2.786.637/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
11/2/2025,
19/2/2025;
HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
717.472/MS,
5/4/2022,
8/4/2022;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 3.090.138/MG,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
16/12/2025,
22/12/2025;
1.034.263/RJ,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 3.031.643/MG,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
9/12/2025,
17/12/2025;
AREsp n. 2.516.292/MG,
Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg nos
10/12/2025,
16/12/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.458.272/TO,
DJEN de
STJ,
14/5/2025,
20/5/2025;
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
REsp 1.433.071/AM,
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 920aeaf7-bb8e-4f98-b93a-c14938314944

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 920aeaf7-bb8e-4f98-b93a-c14938314944

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253167 - AL(2026/0011464-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J A DA S F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INEXISTENTE.
BIS IN IDEM

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
PENA-BASE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
§
art. 255,
4o, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento a recurso especial em ação penal relativa
a homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), no qual se discutia a dosimetria da
pena.
2. A parte agravante sustenta violação ao princípio do
, ao argumento de que a
non bis in idem
mesma base fática (superioridade numérica e diferença de compleição física entre agressores e
vítima) teria fundamentado, simultaneamente, a qualificadora da impossibilidade de defesa da
vítima e a exasperação da pena-base; bem como a desproporcionalidade do aumento de 2 anos e
3 meses para cada circunstância judicial negativada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura
a utilização de elementos
bis in idem
relativos à forma de execução do delito – notadamente a situação de vulnerabilidade da vítima,
decorrente de sua pouca idade e inexperiência, e a presença de dois agressores adultos – tanto
para qualificar o homicídio pela impossibilidade de defesa da vítima quanto para negativar as
circunstâncias do crime (art. 59 do CP); e (ii) saber se é ilegal o aumento da pena-base em 2
anos e 3 meses por cada vetorial negativada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

4. A individualização da pena é atividade vinculada aos parâmetros abstratamente cominados em
lei, cabendo ao julgador, no exercício de discricionariedade motivada, fixar a sanção à vista das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, competindo às instâncias superiores apenas o
art. 59
controle da legalidade e da constitucionalidade da dosimetria.
5. As circunstâncias do crime, previstas no
do CP, referem-se a fatos acidentais que não
art. 59
integram o tipo penal, mas dizem respeito à maneira de execução do delito, podendo ser
valoradas negativamente quando revelarem maior gravidade concreta da conduta, como a
sofisticação ou complexidade do
, o perigo gerado a outras pessoas ou a
modus operandi
exploração de vulnerabilidades específicas da vítima.
6. No caso, o Tribunal de origem destacou, de forma autônoma, a acentuada vulnerabilidade da
vítima, decorrente de sua pouca idade e inexperiência, circunstância que extrapola o conteúdo
mínimo da qualificadora da impossibilidade de defesa e autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime, afastando a alegação de
.
bis in idem
7. A jurisprudência e a doutrina admitem, como critérios orientadores para a fixação da pena-
base, o aumento de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas, para cada
1/8
vetorial negativada, ou o aumento de
sobre a pena mínima, sem que tais frações tenham
1/6
caráter obrigatório, devendo o critério escolhido ser apenas proporcional e devidamente
fundamentado.
8. No homicídio qualificado do
§ 2o, IV, do Código Penal, o intervalo entre a pena
art. 121,
mínima (12 anos) e a máxima (30 anos) é de 216 meses, sendo que a fração de
desse
1/8
intervalo corresponde a 27 meses (2 anos e 3 meses); assim, a elevação da pena-base em 2 anos
e 3 meses por cada uma das duas vetoriais negativadas alinha-se a um dos parâmetros aceitos
pela jurisprudência, não evidenciando excesso ou desproporcionalidade.
9. Inexistindo violação à legalidade na escolha dos fundamentos e do
de aumento da
quantum
pena-base, não cabe a esta Corte Superior substituir o juízo discricionário das instâncias
ordinárias na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da especial vulnerabilidade da vítima, que extrapola o conteúdo mínimo da
qualificadora da impossibilidade de defesa, pode fundamentar, de forma autônoma, a valoração
negativa das circunstâncias do crime, sem configurar
.
bis in idem
2. As frações de aumento da pena-base por circunstância judicial negativada (como
do
1/8
intervalo entre as penas mínima e máxima ou
da pena mínima) constituem parâmetros
1/6
orientadores, não vinculantes, bastando que o
eleito seja proporcional e adequadamente
quantum
motivado.
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
§ 2o, IV;
art. 59;
art. 121,
Regimento Interno do STJ,
§ 4o, II.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
STJ,
AREsp n. 2.786.637/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
11/2/2025,
19/2/2025;
HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
717.472/MS,
5/4/2022,
8/4/2022;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 3.090.138/MG,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
16/12/2025,
22/12/2025;
1.034.263/RJ,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 3.031.643/MG,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
9/12/2025,
17/12/2025;
AREsp n. 2.516.292/MG,
Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg nos
10/12/2025,
16/12/2025;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.458.272/TO,
DJEN de
STJ,
14/5/2025,
20/5/2025;
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min.
REsp 1.433.071/AM,
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. A. DA S. F. contra decisão
monocrática que, com fundamento no
§ 4o, II, do Regimento Interno do STJ, negou
art. 255,
provimento ao recurso especial (fls. 866-872).
A parte agravante aduz, em síntese, que "a decisão monocrática merece reforma,
pois, ao validar o acórdão do Tribunal de origem, perpetuou a violação ao princípio do non bis in
, ao permitir que a mesma circunstância fática fundamentasse tanto a qualificadora do crime
idem
quanto a exasperação da pena-base" (fl. 889). Sustenta que a "superioridade numérica e a
diferença de compleição física entre os agressores e a vítima são o núcleo fático que materializa
a impossibilidade de defesa. Utilizar essa mesma base fática para, simultaneamente, qualificar o
crime e majorar a pena-base configura dupla punição pelo mesmo fato, em clara afronta ao art.
59 do Código Penal e ao princípio que veda o
" (fl. 890).
bis in idem
Além disso, assevera que "a decisão agravada merece reforma no que tange à
proporcionalidade da exasperação da pena-base. O acórdão recorrido, mantido pela decisão
monocrática, fixou um aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada vetorial negativa, o
que se mostra excessivo e carente de fundamentação idônea" (fl. 890).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja provido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a respeito da dosimetria da
reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente
na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos
do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle
da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
No rol do
do CP, as circunstâncias do crime compreendem fatos acidentais,
art. 59
que não integram a estrutura do tipo penal, mas dizem respeito à maneira em que o delito foi
executado. Sua valoração negativa é admitida quando tais fatos demonstrarem maior gravidade
concreta na conduta - seja pela sofisticação ou complexidade da forma escolhida para executar o
crime, pelo perigo a que expôs outras pessoas, pelas vulnerabilidades que explorou para alcançar
seu objetivo etc.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que “a vulnerabilidade
acentuada de uma vítima adolescente de 17 anos, atacada por dois agressores adultos, revela
circunstância que extrapola o conteúdo mínimo da qualificadora” (fl. 799). Observa-se, portanto,
que não se limitou à consideração da superioridade numérica como fundamento para a valoração
negativa da vetorial, tendo as instâncias ordinárias destacado, de forma autônoma, a especial
vulnerabilidade da vítima, decorrente de sua pouca idade e inexperiência. Tal circunstância
mostra-se idônea e suficiente para justificar o recrudescimento da pena, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. AUSÊNCIA. TESTEMUNHA ARROLADA
ART. 619
COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA.
DO CP.
ART. 59
ORFANDADE DE FILHO DE TENRA IDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO.
CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTÃL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal
de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses
deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a
decisão (EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 771.666/RJ,
Moura, Sexta Turma, DJe
.
2/2/2016)
2. No caso, a sessão plenária foi adiada diversas vezes, bem como foram várias as
tentativas de localização da testemunha no endereço fornecido pela própria defesa,
não havendo que se falar em nulidade, sobretudo porque, nos termos dos §§ 1o e 2o
do artigo 461 do Código de Processo Penal, não há nulidade do julgamento pelo
Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

não é inquirida por não haver sido encontrada no endereço constante dos autos (ut,
HC n.
relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador
282.691/SP,
Convocado do TJPE -, Quinta Turma, D Je de
.
18/8/2015)
3. A jurisprudência desta Corte admite a consideração das circunstâncias da
vulnerabilidade da vítima e do desamparo dos dependentes como fatores que
extrapolam o resultado típico do homicídio, justificando o aumento da pena-base (ut,
AgRg no AR Esp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
2.594.523/MA,
Turma, D Je de
.
18/11/2024)
4. O TJSP concluiu pela ausência de confissão. A alteração desse entendimento
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.786.637/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO.
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 59
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIOR
VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, ADOLESCENTE DE 17 ANOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA
NÃO INERENTE AO TIPO. ELEMENTO ACIDENTAL DEVIDAMENTE
DECLINADO, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS
GRAVOSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL
ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A circunstância de o homicídio ter sido praticado contra adolescente de 17 anos,
de maior vulnerabilidade e que estava prestes a iniciar a vida adulta, extrapola a
normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no
Rel.
REsp 1.851.435/PA,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
2. Espécie na qual foi devidamente declinado, pela Jurisdição ordinária, o
reconhecimento de elemento acidental na conduta que demonstrou a necessidade de
apenamento mais gravoso. Em outras palavras, a fixação da pena-base acima do
mínimo legal foi devidamente fundamentada, pela constituição de fato que emprestou
à conduta do Agente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao
próprio tipo penal.
3. Denegação da ordem de habeas corpus em conformidade com o mérito do parecer
da Procuradoria-Geral da República.
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
717.472/MS,
em
DJe de
)
5/4/2022,
8/4/2022.
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência
e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-
base o aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a
1/8
incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador, ou de
a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares
1/6,
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade
do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor
do agir do réu.
Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não
art. 59
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro
das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no
Sexta
REsp 1433071/AM,
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
. Isso significa que não há
6/5/2015)
direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada
circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo supracitado ou mesmo
1/6
1/8
outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem
de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias. Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE
POR
1/6
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para negar
provimento ao recurso especial, assentando que a utilização, pelo Tribunal de
origem, da fração de
da pena mínima por circunstância judicial negativa, na
1/6
primeira fase da dosimetria, está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
diante da discricionariedade motivada do julgador.
2. A dosimetria da pena não se submete a critério matemático impositivo. As frações
de
sobre a pena mínima, ou de
sobre o intervalo, por cada circunstância
1/6
1/8
judicial negativa, são parâmetros usuais, admitindo-se fração superior quando
idoneamente motivada, sem gerar direito subjetivo do réu ou obrigação aritmética do
julgador.
3. O Tribunal de Justiça readequou as penas, preservando a valoração negativa dos
vetores e modulando o quantum de aumento. A insurgência limita-se à discordância
com a fração eleita, sem evidenciar violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal ou
dissenso jurisprudencial apto a infirmar o juízo de conformidade. Incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Embora os elementos do caso concreto apontados pelo Ministério Público sejam
hábeis a justificar, em tese, a exasperação da pena-base em fração superior,
resguardada a proporcionalidade, a utilização da fração de
pelo Tribunal de
1/6
origem, não destoa da orientação jurisprudencial, de modo que não se verifica
ilegalidade flagrante que autorize a excepcional intervenção desta Corte Superior no
âmbito da discricionariedade motivada.
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.090.138/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
6. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de frações de aumento da pena-
base, como
ou
desde que o critério utilizado seja proporcional e
1/6
1/8,
fundamentado, não sendo obrigatória a adoção dessas frações.
7. Os argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, como o porte de armas e
munições em quantidade significativa, a atuação em conjunto com outras pessoas e a
destinação das armas para estruturação do crime organizado, são suficientes para
justificar a elevação da pena-base além da fração usualmente adotada e a fixação do
regime inicial fechado.
8. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do regime
fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena deve ser proporcional e fundamentada, sem obrigatoriedade
de frações específicas de aumento. 2. A análise desfavorável das circunstâncias
judiciais autoriza a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4
anos e inferior a 8 anos.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 16, § 1o, inciso IV; Código Penal, arts. 59 e 69.
Lei n. 10.826/2003,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp n. 2.767.646/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2025, DJEN de 10.09.2025; STJ,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.022.443/SP,
01.10.2025, DJEN de 07.10.2025".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.034.263/RJ,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO
OBRIGATÓRIO PARA A MAJORAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVADA. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE NO QUANTUM FIXADO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL
A QUO DA FRAÇÃO DE
SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE
1/8
FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE.
Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 3.031.643/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

7. A fração de
aplicada na dosimetria da pena está em conformidade com a
1/8
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização de frações
diversas, desde que devidamente fundamentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
é adequada quando a irresignação do agravante
Súmula 7/STJ
demanda a alteração das premissas fáticas fixadas no acórdão de origem. 2. A
exasperação da pena-base pode ser fundamentada na gravidade dos fatos e na maior
reprovabilidade da conduta, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3. A
fração de
aplicada na dosimetria da pena é válida, desde que devidamente
1/8
fundamentada, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 168, § 1o, III;
".
Súmula 7/STJ
(AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
AREsp n. 2.516.292/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Acrescente-se, ainda, a diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS
JULGADOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. Não há, efetivamente, divergência entre as turmas da Terceira Seção sobre a
limitação de revisão da dosimetria da pena pelo STJ somente em circunstâncias
excepcionais, o que ocorre quando ausente a devida fundamentação para aumentar a
pena-base acima do mínimo legal. O que há é uma constatação do acórdão
embargado, ao analisar os critérios estabelecidos pela Corte de origem, de que
inexiste desproporcionalidade na fração eleita de
para o aumento da pena-base.
1/8
5. A tese jurídica firmada no acórdão embargado encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial desta Corte de que "a discricionariedade judicial motivada
na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a
critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra,
afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6
sobre a pena-mínima ou de
sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo
1/8
do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado,
como no caso dos autos. Precedentes" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
.
15/10/2024)
6. Estando o acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
incide no caso a
segundo a qual "não cabem embargos de
Súmula n. 168/STJ,
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado".
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
EAREsp n. 2.458.272/TO,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

No presente caso, foram valoradas negativamente 2 vetoriais do
do CP. Por
art. 59
isso, considerando o intervalo de 216 meses entre as penas máxima (30 anos) e mínima
(12 anos) do delito -
§ 2o, IV, do Código Penal -, não é excessiva a elevação da pena-
art. 121,
base em 2 anos e 3 meses por cada vetorial negativada. Esse montante, aliás, corresponde ao
critério de
sobre o intervalo de apenamento, que é aceito por nossa jurisprudência.
1/8
Assim, não restando evidenciado excesso ou desproporcionalidade na fixação da
pena-base, o método de cálculo adotado pelo Tribunal de origem para fins de dosimetria não
merece censura. As próprias razões deste agravo regimental confirmam que a decisão agravada
está em sintonia com nossa jurisprudência, tanto que não apontam precedentes deste STJ em
sentido contrário.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 164ce308-853a-49d8-8f4f-be9ea430ee8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.253.167 / AL
Número Registro: 2026/0011464-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000136020248020055 05000659620248020055 07002251920228020020 070022519202280200202
136020248020055
13602024802005505000659620248020055
5000659620248020055
7002251920228020020 70022519202280200202
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J A DA S F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J A DA S F
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55364231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: d8a7266e-18fa-479a-b08f-5f700ebd4686

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:30
Código de Controle do Documento: d8a7266e-18fa-479a-b08f-5f700ebd4686